Tribunal: TJDFT
Processo: 0743855-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E RESISTÊNCIA. DECRETO CONDENATÓRIO. COERÊNCIA COM A LEI PENAL E AS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE O TRÁFICO E O PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I – CASO EM EXAME:
1. Revisão Criminal com pedido de aplicação do princípio da consunção entre o crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar a incidência do princípio da consunção entre o crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. O contexto fático em que ocorreu a apreensão das drogas e da arma e munições não permite a conclusão de que havia um nexo finalístico entre a conduta relacionada ao tráfico e à posse da arma de fogo.
4. Examinadas as alegações e os documentos acostados aos autos, não se vislumbram elementos suficientes para a reversão da sentença e do acórdão revisando, a pretexto de enquadramento nas hipóteses previstas no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal, precipuamente porque ausente a demonstração de que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos.
IV – DISPOSITIVO:
5. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.